Tribunal: TJES
Processo: 0002708-16.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002708-16.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
APELANTE: MANOEL FREITAS DA SILVA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banestes Seguros S/A contra o acórdão de 4380966, que deu parcial provimento à apelação.

Nas razões de id. 4471834, a embargante alega em síntese que (a) o cerceamento de defesa restou configurado, posto que possui direito na produção de prova técnica eficaz, adequada, completa e esclarecedora; (b) ao utilizar tabela de invalidez decorrente de acidente aplicável a outra seguradora, a perícia não averiguou a diminuição da capacidade física do embargado, cuja graduação é essencial; (c) a manutenção da decisão fere os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como legitima o perito a ultrapassar os limites de sua designação e viola o dever de fundamentação das decisões judiciais; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos.

Contrarrazões apresentadas no id. 4573135.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRESIGNAÇÃO COM CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. INCAPACIDADE PERMANENTE. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revogação da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração da alteração da situação econômica do b
eneficiado.

1.1.
D
eferida inicialmente a gratuidade em favor do apelado,
a seguradora
apresentou impugnação, que restou indeferida
em 1º grau
,
mormente porque não apresentou documentos que infirmassem a declaração de hipossuficiência, o que se repete nesta fase recursal.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2.
No que concerne à prescrição
do recebimento
d
e dez
diárias de internação hospitalar,
o art. 206, § 1º do CC estabelece prazo de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador. E
m que pese o
apelado ter recebido alta da primeira internação em setembro de 2014,
voltou a ser internado por
mais de quatro
meses em 08/12/2014 (fl.
861/86
7
), motivo pelo qu
al não resta prescrita a respectiva pretensão, já que o Aviso de Sinistro ocorreu em 08/12/2015.

3. A
jurisprudência dest
e Tribunal
é firme no sentido de que

“
Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

4.
A perícia judicial confirmou que
as lesões sofridas pelo apelado em decorrência de acidente automobilístico resultaram na sua incapacidade permanente em grau máximo,
alterando

su
a integridade física,
com
dano anato fisiológico medicamente constatável
.

5. I
nexiste
c
erceamento de defesa, haja vista que o contraditório foi devidamente oportunizado à apelante, com possibilidade de apresentação de quesitos complementares.

6. D
o valor a ser pago pela seguradora deve ser abatida a indenização do seguro DPVAT,
conforme a Súmula 246 do STJ que preceitua que
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
.

7.
E
m se tratando de indenização securitária,
o valor
“deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do contrato até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140143534, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022).

8.
Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

R
egistre-se que o fato da perita ter apontado
a título comparativo os

percentuais
de eficácia do sistema digestivo com base

em
tabela utilizada por outra seguradora

só
geraria a
nulidade
da
prova caso
as respostas aos demais quesitos
deixasse dúvida
s na conclusão
acerca da incapacidade permanente do segurado.

Conforme exposto no voto condutor, porém, o laudo pericial é assertivo quanto à incapacidade do embargado,
ressaltando
nas respostas dos próprios quesitos complementares
que
“
a invalidez permanente, apurada no exame pericial, corresponde à alteração permanente da integridade física, com redução definitiva do percentual físico, resultante do dano anato-fisiológico, medicamente constatável, no exame pericial, relativo a alteração sequelar descrita, independentemente de sua atividade profissional
”
.

A
lém disso, o laudo pericial
inicial
afirma que o cálculo foi feito com base em
“Tabela para cálculo de indenização em caso de Invalidez permanente por acidente, da SUSEP”

(fl. 864),
cabendo à seguradora o ônus de demonstrar a desconformidade
das conclusões com as normas da autarquia
responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro
.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.